Tribunal: TJDFT
Processo: 0754910-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0754910-61.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANGELA CRISTINA DE ARAUJO CLEMENTE, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 8a Vara de Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva (no 0710302-21.2023.8.07.0018), ajuizada por ANGELA CRISTINA DE ARAUJO CLEMENTE e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, a qual rejeitou impugnação ofertada pelo ente público para determinar a incidência do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, bem como para determinar a remessa dos autos à contadoria judicial para elaboração dos cálculos com a devida atualização pelo IPCA-E, conforme parâmetros definidos na decisão. Em suas razões (ID 54711299) o Distrito Federal sustenta, preliminarmente, a necessidade de suspensão do feito em atenção ao Tema 1169 afetado pelo STJ, referente à prévia liquidação da coisa julgada coletiva para que se possa propor execução individual, citando julgados em tema diverso que entende amparar seu pleito. Requer, assim, seja determinada a suspensão do processo originário e do presente agravo de instrumento, até o trânsito em julgado do acórdão a ser proferido no Tema 1169 pelo STJ. Argumenta que o acórdão foi proferido nos autos do processo no 32.159/97 no dia 22 de fevereiro de 2017, data anterior ao julgamento do Tema de Repercussão Geral no 810 (RE 870947) pelo STF, motivo pelo qual sustenta que a determinação de correção dos valores devidos por meio do IPCA-E acarreta afronta à coisa julgada, defendendo a aplicação da tese firmada no Tema Repetitivo no 905 do STJ ao presente caso. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, argumentando que a manutenção da decisão pode acarretar prejuízos aos cofres públicos, entendendo que nenhum valor pode ser pago para a parte exequente antes da definição das controvérsias relativas ao tema em debate. Pede para que a tramitação do feito originário seja suspensa até o julgamento final do presente recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença para indeferir a execução com a consequente fixação dos honorários advocatícios sobre o valor executado. Subsidiariamente, requer a aplicação da TR no período de julho/2009 a novembro de 2021, nos termos do título executivo judicial. É o relatório. Decido. Descabido o pedido de suspensão processual em decorrência do Tema 1169 do STJ. Em relação à questão, o Superior Tribunal de Justiça afetou, em 18/10/2022, os Recursos Especiais 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. Na ocasião, foi determinada a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, I, do CPC. A controvérsia recursal da qual se originam o presente recurso não envolve discussão sobre necessidade de prévia liquidação ou não do título exequendo. Logo, como a matéria recursal não versa sobre o tema repetitivo em análise pelo STJ, não há razão para o sobrestamento. Dito isso, passa-se à análise do pedido de efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Na hipótese dos autos, a pretensão liminar atende aos aludidos pressupostos. Não se olvida o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 8108) e pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), quanto à incidência, para fins de atualização monetária, do IPCA-E nas condenações judiciais suportadas pela Fazenda Pública, referente a servidores e empregados públicos. Entretanto, no caso dos autos, o cumprimento individual tem por fundamento o r. acórdão exarado nos autos da ação coletiva n. 32.159/1997 (apelação cível n. 2011.01.1.000491-5). Naquele momento, ao analisar os embargos de declaração nos embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal nos autos da referida apelação cível, a eg. 4a Turma Cível reconheceu a necessidade de se observar as regras previstas na Lei 11.960/2009, para fins de incidência de correção monetária sobre o montante da condenação, nos seguintes termos: Assim, a atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, até a expedição dos precatórios, sujeita-se, no período da respectiva vigência, ao art. 1°-F da Lei 9494/97, com a redação da Lei 11.960/09. Impõe-se, portanto, emprestar efeitos infringentes aos presentes embargos, para modificar parcialmente o julgamento dos embargos anteriores, exclusivamente quanto ao item 2 da parte dispositiva do voto condutor - "2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data" [28/06/09]. Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09. Quanto ao mais, prevalece o julgamento dos embargos anteriores, interpostos pelo autor. (Grifo nosso) Da leitura da lei n. 11.960/2009, observa-se, em seu art. 1o-F que “nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.” Verifica-se que, quando do julgamento dos citados embargos de declaração, os depósitos em cadernetas de poupança eram corrigidos pela TR. Logo, assiste razão ao agravante ao afirmar que os valores devidos à parte agravada devem ser corrigidos monetariamente de acordo com a TR, uma vez que o referido índice foi o estabelecido no título executivo judicial, objeto do cumprimento de sentença. Destaca-se, ainda, que o entendimento firmado pelo c. Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordinário n. 870.947 (tema 810) e na ação direta de inconstitucionalidade n. 5.348, não tem o condão de alcançar a coisa julgada, de modo que apenas deve ser aplicado aos casos pendentes de julgamento. Ademais, a aplicação do índice IPCA, nos termos da planilha apresentada pela agravada, incorre em violação à coisa julgada e à segurança jurídica. Nesse sentido, é o entendimento desta eg. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. COISA JULGADA. ÍNDICE DE CORREÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. NÃO CABIMENTO. PRECLUSÃO. APLICAÇÃO DA SELIC A PARTIR DE 9/12/2021. RECONHECIMENTO. ART. 3o DA EC 113/2021. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não cabe, por impertinência temática, a aplicação do Tema 1170, cuja repercussão geral da matéria foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.317.982, pois diz respeito apenas ao indexador aplicável ao cálculo de juros de mora, quando, por outro lado, discute-se índice a ser aplicado na apuração de correção monetária. 2. No cumprimento individual de sentença coletiva em questão, deve ser mantido o índice oficial de remuneração da poupança (TR) como fator de correção monetária, notadamente por não ter aplicação retroativa o julgado do STF no RE 870.947 para modificar o conteúdo da deliberação empreendida por este Tribunal de Justiça, que definiu a TR como índice de correção monetária do débito. Entendimento que respeita o definido pelo STJ no Tema 905 dos recursos repetitivos no julgamento do REsp 1.495.146/MG e não contraria a deliberação do e. STF em repercussão geral. 3. Viabilidade, para o caso concreto, de utilização da TR, como índice de correção monetária, em detrimento do IPCA-E, porque estabelecido aquele parâmetro na sentença coletiva exequenda, a qual transitou em julgado e foi proferida em data anterior ao de julgamento da matéria pelo STF. Entendimento que privilegia a segurança jurídica. 4. A atualização do crédito não tributário, a partir de 9/12/2021, deve se dar pela taxa Selic, considerando a retroatividade mínima ínsita à Emenda Constitucional 113/2021. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1771213, 07316444520238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 26/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FACE DA FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TR. TÍTULO EXEQUENDO. TRÂNSITO EM JULGADO. ALTERAÇÃO. APLICAÇÃO DO IPCA-E. INCABÍVEL. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Fixada a aplicabilidade do índice TR no cálculo da correção monetária, sendo o reajuste assegurado no título judicial, e não havendo recurso interposto sobre essa decisão, resta configurada a preclusão da matéria. 2. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, uma vez analisada a questão dos índices de correção monetária, esta resta acobertada pela preclusão, sendo incabível nova análise. Precedentes. 3. "Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto". (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018) 3.1. "Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado". (RE 730462, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-177 DIVULG 08-09-2015 PUBLIC 09-09-2015). 3.2. Assim, posterior decisão do Supremo Tribunal Federal, declarando a inconstitucionalidade da correção monetária prevista no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/09, não reforma ou rescinde, automaticamente, as decisões judiciais transitadas em julgado em sentido contrário, conforme orientação do Tema 733 do STF, que decorre do julgamento do RE no 730.462, na sistemática da repercussão geral. 4. A existência de julgados sem força vinculante não obriga a adoção do entendimento neles exarados. 5. "Muito embora o Superior Tribunal de Justiça reconheça a natureza de trato sucessivo da cobrança de correção monetária e sua regência conforme a regra em vigor na época do vencimento da obrigação, esta mesma Corte não afasta índices diversos fixados em decisão judicial não mais sujeita a recurso, por observância à coisa julgada". (AgInt no REsp n. 1.950.278/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 26/4/2022.) 6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1691834, 07431739520228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023. Pág.: em Página Cadastrada.) (Grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947/SE. RESP 1.495.146/MG. APLICAÇÃO DO IPCA-E (ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL) COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA. ÍNDICE OFICIAL. TAXA REFERENCIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do RE 870.947/SE (Tema 810), definiu que "o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina". 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), representativo de controvérsia, fixou a tese de que a correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, posteriormente a julho de 2009, referentes a servidores e empregados públicos, deve observar o IPCA-E. 3. Nos termos dos arts. 502 e 507 do CPC, a decisão de mérito transitada em julgado revela-se imutável e tem a eficácia preclusiva da coisa julgada. 4. Não obstante os precedentes que reconhecem o IPCA-E como índice de correção monetária aplicável às dívidas judiciais da Fazenda Pública, deve ser respeitada a coisa julgada constituída no processo, uma vez que a sentença objeto do cumprimento de sentença expressamente mencionou a incidência da TR (taxa referencial) como índice de correção monetária. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1603175, 07080555820228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 24/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Quanto ao perigo na demora, a elaboração e futura homologação do cálculo com possível excesso de execução derivado da diferença produzida pela aplicação de índice de correção monetária diverso daquele determinado na sentença coletiva em cumprimento individual, com possíveis valores de honorários advocatícios incorretos e expedição da requisição de pequeno valor, causará prejuízo ao Erário. Diante do exposto, rejeitadas as preliminares suscitadas, de sobrestamento do feito; uma vez atendidos os requisitos autorizativos do art. 995, do CPC, DEFIRO o pedido para atribuição de efeito suspensivo, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculta-se à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília/DF, 09 de janeiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator